Tribunal: TJES
Processo: 5011440-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011440-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. e outros (3)
RECORRIDO: PEDRO SOARES
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SUPOSTAMENTE FIRMADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº 5011440-31.2023.8.08.0024

RECORRENTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RECORRIDA: PEDRO SOARES

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Inicialmente, observa-se a ausência de dano irreparável que justifique a concessão do efeito suspensivo pleiteado, visto que não ficou demonstrada a presença de grave risco à recorrente.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pelo recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, até porque sequer foi juntado aos autos o contrato impugnado pela parte autora.

Em consonância com o que preceitua o art. 46 da Lei 9.099/95 e por entender adequado o comando sentencial aqui vergastado, mantenho-o por seus próprios fundamentos.

A meu ver, não restou comprovada a existência de contratação, pelo autor, do empréstimo consignado objeto dos autos.

Em atenção à distribuição do ônus da prova, nos termos do art. 373 do CPC, deveria a parte recorrente comprovar a efetiva contratação, o que no caso concreto não ocorreu.

Por conseguinte, como restou demonstrado nos autos que ocorreram descontos nos proventos do recorrido, a restituição dos valores é medida impositiva na forma como determinada pelo Juízo a quo.

Além disso, não há que se falar em modificação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, porquanto fixados em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim e sem mais delongas,
nego provimento
ao recurso.

Custas e honorários pelo recorrente, estes fixados em 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo recorrido.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)